Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0728015-08.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALFREDO DE MOURA MELO MALTA RECORRIDO: ACADEMIA TAGUATINGA SUL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 74120279). O recorrente foi devidamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (IDs 77777560 e 78307357), no entanto, quedou-se inerte (ID 78610406). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No tocante aos honorários do advogado dativo, verifica-se que este atuou diligentemente, interpôs o recurso e tentou obter os documentos junto ao assistido (ID 78108252), não podendo ser responsabilizado pela desídia do recorrente. Diante da ausência de complexidade da causa e considerando os parâmetros delineados, bem como os valores máximos constantes na tabela do decreto, arbitro os honorários devidos, neste ato processual, ao advogado dativo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Ressalte-se que a emissão da certidão relativa aos honorários, artigo 23 do Decreto n. 43.821/2022, deverá ser expedida pela instância a quo. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito